Tribunal: TJPA
Processo: 0001515-39.2005.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001515-39.2005.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM:
9ª VARA PENAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE:
MARCELL FABIO MARQUES DA SILVA
REPRESENTANTE:
ALÍPIO RODRIGUES SERRA (OAB/PA Nº 8.927)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA. INTRODUÇÃO DA LEI Nº 11.719/2008
: IMPROCEDÊNCIA.

1.
EVENTUAL IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO É SANADA PELO SEU EFETIVO COMPARECIMENTO AO ATO, NOS TERMOS DO ART. 570 DO CPP, PRINCIPALMENTE QUANDO ACOMPANHADO DE SEU DEFENSOR, COMO OCORREU NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DO STJ.
2.
AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGOU A DEFESA, APÓS A INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.719/2008, O JUÍZO A QUO CHAMOU O FEITO À ORDEM PARA ANULAR O PRIMEIRO INTERROGATÓRIO DO RÉU REALIZADO SEM A PRESENÇA DO DE SEU PATRONO E, AINDA, PARA QUE FOSSE APRESENTADA A SUA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, O QUE EFETIVAMENTE OCORREU (FLS. 135-139), NÃO SENDO DEMONSTRADO QUALQUER PREJUÍZO À SUA DEFESA.
3.
A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NOS AUTOS NÃO SE EMBASOU UNICAMENTE NAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL, ESTANDO FIRMEMENTE AMPARADA NOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO, NÃO HAVENDO QUALQUER NULIDADE PROCESSUAL A SER SANADA.
4.
PRELIMINAR REJEITADA.
2.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1.
AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO POLICIAL, ALIADA À PROVA MATERIAL, QUE EVIDENCIAM, INDENE DE DÚVIDAS, A PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NA EMPREITADA DELITIVA SOB JULGAMENTO.
2.
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS.
3.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO FIXOU A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL CULMINADO AO TIPO PENAL EM TELA, FUNDAMENTANDO ADEQUADAMENTE A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.
2.
A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO RESTOU CABALMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL COLACIONADA AOS AUTOS, SENDO IMPERIOSA A SUA APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 17 TJ/PA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001515-39.2005.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM:
9ª VARA PENAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE:
MARCELL FABIO MARQUES DA SILVA
REPRESENTANTE:
ALÍPIO RODRIGUES SERRA (OAB/PA Nº 8.927)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Marcell Fabio Marques da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 9ª Vara Penal de Ananindeua/PA
(fls. 181-191), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do c
rime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04), que no dia
02 de agosto de 2004
, a polícia recebeu informações de um possível crime de receptação de um automóvel Volkswagen Gol, cor cinza, de placa DDK 7320, supostamente perpetrado pelos acusados Denilson da Silva Garcia e Marcell Fabio Marques da Silva. Após as devidas diligências, descobriu-se que o referido automóvel contava como propriedade da vítima Rosemiro Miranda de Leão, a qual, no dia 31 de julho de 2004, havia sido roubado pelos acusados, a mão armada.

Consta ainda na exordial acusatória, que a vítima, em seu depoimento perante a autoridade policial, declarou que no dia 31 de julho de 2004, havia se dirigido em seu automóvel a um bar de sua propriedade, no Conjunto Cidade Nova V, na Travessa WE-19, esquina com a SN-17 (próximo ao Supermercado Formosa), quando três pessoas armadas o abordaram, exigindo-lhe sob ameaças o seu porta-cédulas e a entrega imediata do veículo, no que obedeceu, dado o forte constrangimento.

Os acusados Denilson da Silva Garcia e Marcell Fabio Marques da Silva, ao serem ouvidos perante a autoridade policial, teriam confessado a autoria delitiva em sede policial.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Recebimento da denúncia
em
12 de abril de 2005
, fls. 40.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 46-49, 61-62, 73-74, 86, 106, 118, 126, 144-149,

Auto de Reconhecimento, fls. 75-76.

Defesa Preliminar, fls. 135-139, 162-168.

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 156-159.

Alegações Finais da Defesa, fls. 172-175.

Sentença Condenatória prolatada
em
31 de janeiro de 2011
, fls. 181-191.

Recurso de apelação interposto em favor de
Denison da Silva Garcia
, fls. 194.

Em suas
razões recursais
(fls. 195-201), a defesa em favor de
Denison da Silva Garcia
requereu, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade no presente feito, devendo-se proceder à nova intimação do réu. No mérito, postulou pela sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da majorante do emprego de arma, ante a ausência de laudo de potencial lesivo e, concomitantemente, pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Recurso de apelação interposto em favor de
Marcell Fabio Marques da Silva
, fls. 205.

Certidão de óbito atestando o falecimento do nacional
Denison da Silva Garcia
, fls. 211-212.

Declaração de extinção da punibilidade do acusado
Denison da Silva Garcia
, fls. 217.

Em suas
razões de apelação
(fls. 232-235), a defesa em favor de
Marcell Fabio Marques da Silva
requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual por ausência de citação do réu para comparecimento em audiência, devendo ser anulada a sentença condenatória ora debatida. No mérito, pugnou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 238-242), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 249-257), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, mormente à tempestividade e adequação,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Marcell Fabio Marques da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 9ª Vara Penal de Ananindeua/PA
(fls. 181-191), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do c
rime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Em suas
razões de apelação
(fls. 232-235), a defesa em favor de
Marcell Fabio Marques da Silva
requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual por ausência de citação do réu para comparecimento em audiência, devendo ser anulada a sentença condenatória ora debatida. No mérito, pugnou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Na incidência de questionamentos preliminares, passo à sua análise.
1.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA. INTRODUÇÃO DA LEI Nº 11.719/2008
:

Neste particular, arguiu a defesa pela declaração de nulidade do processo a partir da declaração de revelia do ora apelante, por ausência de advogado constituído para a sua defesa, alegando, ainda, que o juízo
a quo
não oportunizou à defesa a apresentação da resposta à acusação, segundo inovação trazida pela
Lei nº 11.719/2008
, violando flagrantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, aduziu que o juízo
a quo
fundamentou a sentença condenatória baseado no depoimento do ora apelante colhido em sede policial, inobservando o teor do
artigo 155 do Código de Processo Penal
.

Inicialmente, curial relevar a
obrigatoriedade
da apresentação da
resposta à acusação
, após o recebimento da denúncia, no atual sistema processual penal brasileiro, a partir da entrada em vigor da
Lei nº 11.719/2008
. Contudo, ao contrário do que alega a defesa, tal requisito fora efetivamente atendido pelo magistrado singular, que
chamou o feito à ordem
(fls. 128), e determinou a citação dos acusados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do
artigo 398 do Código de Processo Penal
(Lei nº 11.719/08). Atestou, inclusive, que na ausência de apresentação da resposta à acusação no prazo legal, ou se os acusados não constituíssem defensor, os autos deveriam ser encaminhados à Defensoria Pública para oferece-la em igual prazo.

Assim, a defesa do ora apelante
Marcell Fabio Marques da Silva
, na pessoa da Advogada
Dr.ª

France Ferreira
(fls. OAB/PA nº 9.065), juntou procuração nos autos (fls. 129-130), e apresentou a
resposta à acusação
em seu favor (fls. 135-139). Portanto, não há qualquer vício processual que tenha resultado em prejuízo ao ora apelante, restando afastada a aventada tese de nulidade por ausência de apresentação de resposta à acusação suscitada pela defesa.

O que se percebe, da análise dos autos, é um equívoco na argumentação defensiva e, inclusive, na manifestação do juízo acerca da matéria ora ventilada, pois, em nenhum momento fora decretada a revelia do ora apelante
Marcell Fabio Marques da Silva
, mas a do acusado
Denison da Silva Garcia
, inclusive já falecido (fls. 211-212/217), que não fora intimado da audiência por não ter comparecido em juízo para informar seu novo endereço (fls. 124), sendo decretada a sua revelia, nos termos do
artigo 367 do Código de Processo Penal
(fls. 146).

Repriso que, com a alteração normativa trazida pela
Lei nº 11.719/2008
, o magistrado
a quo
, a fim de sanar eventuais vícios processuais, chamou o feito a ordem para invalidar o interrogatório inicial do ora apelante
Marcell Fabio Marques da Silva
, realizado sem a presença de defensor (fls. 128). Logo, após a
constituição de defensor em favor do ora apelante
(fls. 129-130), e a
efetiva apresentação de sua resposta à acusação
(fls. 135-139), fora designada
nova audiência de instrução e julgamento
(fls. 146).

Em
29 de setembro de 2009
, fora realizada audiência em juízo, estando presente o ora apelante
Marcell Fabio Marques da Silva
, acompanhado da
Dr.ª France do Socorro de Lima Ferreira
(OAB/PA nº 9.065), atuando em sua defesa. Na oportunidade, fora garantido novo interrogatório ao ora apelante, o qual, inclusive, mudou sua versão dos fatos anteriormente apresentada, negando a autoria do crime em epígrafe (fls. 147-149). Com efeito,
ainda que não conste nos autos a efetiva intimação do ora apelante
(fls. 146-148),
este compareceu em juízo acompanhado de seu patrono
, não havendo qualquer vício processual apto a macular o efetivo andamento da marcha processual.

É cediço que
o comparecimento do réu ao interrogatório, acompanhado de advogado, supre a falta de citação pessoal, não havendo falar em nulidade
. Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NULIDADES OCORRIDAS NO CURSO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. MANDADO DE CITAÇÃO NÃO CUMPRIDO. IRRELEVÂNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU AOS AUTOS. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA E DA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROVANDO A INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

(...). 6.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos, exatamente como ocorreu no caso em apreço. Precedentes
. 7. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, ¿nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse¿. (...).
(STJ - AgRg no HC 544.986/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA N. 523 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 2.
Quanto às alegadas precariedade da defesa técnica e ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, a defesa prévia foi devidamente juntada e o réu apresentou-se espontaneamente para o seu interrogatório, bem como para a citação da sentença
. 3. Nesse cenário, aplicável o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, de que ¿no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu¿ (Súmula n. 523 do STF).
Ausente, portanto, a demonstração de prejuízo, dada a efetiva apresentação de defesa prévia e o comparecimento espontâneo do acusado em seu interrogatório e para a intimação da sentença
. (...).
(STJ - AgRg no HC 336.162/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018).
Grifei
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO. ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO PELA IMPRENSA OFICIAL. (...). INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E CITAÇÃO DO RÉU. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE AMBOS. EVENTUAL NULIDADE SANADA. (...).

5. O
comparecimento do advogado do Paciente à audiência afasta a alegação de prejuízo pela não intimação da mudança da data do interrogatório da corré. Inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal
. 6.
Ainda que se considere irregular a citação do acusado, esta restou sanada em razão de seu comparecimento em juízo acompanhado de advogado constituído, na data do interrogatório
. (...).
(STJ - HC: 99475 MG 2008/0019461-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010).
Grifei

A jurisprudência das
Cortes Superiores
é firme no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, nos termos do
artigo 570 do Código de Processo Penal
, o que ocorreu no caso sob exame.

Assim, reforço que o direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária arguição no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo à defesa, nos termos do
artigo 563 do Código de Processo Penal
, consoante o brocado
pas de nullitte sans grief
, princípio segundo o qual não se declarada nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.

Na espécie, verifica-se que, apesar de eventual irregularidade na intimação do ora apelante para atender a audiência de instrução e julgamento, este compareceu ao ato, acompanhado de sua advogada à época, a qual concordou com a colheita da prova e não arguiu a nulidade na próxima oportunidade em que se manifestou nos autos, em sede de alegações finais, tampouco comprovou o prejuízo nesta seara (fls. 172-175).

Por derradeiro, no que tange ao pleito de fundamentação exclusivamente pautada nos depoimentos prestados em sede policial, entendo que esta não merece prosperar, visto que a sentença não está apenas embasada no depoimento prestado pelo apelante na fase inquisitória, estando motivada plausivelmente nos demais elementos probatórios disponíveis nos autos, claramente expostos pelo douto juízo sentenciante, alicerçado nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais assertivas,
rejeito
as teses preliminares suscitadas pela combatente defesa.
2.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Sustenta o apelante que as provas contidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal sob escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de roubo, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar a sentença condenatória.

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 4/2004000309-8
(fls. 07-13), do
Auto de Apresentação de Apreensão de Objeto
(fls. 16), do
Laudo de Perícia Veicular
(fls. 29), e do
Auto de Entrega
(fls. 31), elementos que demonstram, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cristalinamente demonstrada por meio do
Auto de Reconhecimento
(fls. 75-76), e da prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo, apontando, sem devaneios, para o ora apelante como um dos autores da empreitada ilícita sob julgamento.

A testemunha
Maria Ailame Carneiro
, compromissada nos termos da lei, afirmou perante o juízo:
¿
(...);
Que eram 3 assaltantes, sendo que um estava armado
; Que o elemento armado era branco, alto, magro, cabelos louros e lisos;
Que todos os três elementos estavam de cara limpa
; Que o segundo elemento era moreno escuro, estatura mediana, forte, cabelos prestos crespos;
Que este segundo elemento era o mais nervoso e atrevido, pois quando o marido da declarante demorou a entregar as chaves do carro, este segundo elemento se aproximou e passou a gritar
; Que o terceiro elemento era moreno claro, não se recordando das demais características físicas, pois este elemento ficou apenas do lado da declarante fazendo vigilância, sem falar nada; Que por isso a declarante ateve suas atenções para os dois elementos que abordaram o marido da declarante, já que esses dois eram quem realmente falavam e abordavam a vítima;
Que se recorda muito bem dos dois sujeitos que foram presos na delegacia, sendo Denison e Fábio, observando que este último era quem estava armado e o primeiro foi quem gritou com a vítima
;
Que o carro foi recuperado três dias depois
;
Que segundo informações de vizinhos do local onde estava escondido o carro, os dois acusados foram denunciados, de modo que o automóvel estava em uma residência na SN 31, onde foram encontrados os acusados e o terceiro foragido
;
Que os dois acusados de imediato confessaram o crime quando foram presos, entregando os documentos e pertences do veículo
; (...)
¿. (fls. 73-74).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Elizeu Braga do Nascimento
, Policial Civil, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rememorou em juízo:
¿
(...);
Que confirma o depoimento prestado às fls. 09/10
;
Que foi o depoente que fez a prisão dos dois réus na companhia de um colega de quem não lembra o nome
; Que reconhece a sua assinatura a fl. 13; Que não viu o assalto narrado na denúncia;
Que ligaram para a delegacia informando que estava acontecendo um desmanche de carro na WE 31
; Que viram o carro, checaram se havia registro de roubo e não havia;
Que procuraram a vítima e informou que havia sido assaltada
;
Que ao chegaram na casa onde havia o desmanche viu três homens sendo um que um deles pulou o muro e fugiu
;
Que reconhece esse aqui presente como um dos homens que estava na casa, mas não sabe dizer quem fez o desmanche
; Que o outro homem não se encontra no Fórum;
Que foram trocadas algumas peças do carro como pneu e o reboque que havia sido tirado
;
Que a placa estava alterada com tinta preta
; Que não recorda se os réus confessaram; Que a casa onde estava o carro era do pai do outro réu que não veio; (...)
¿. (fls. 145-146).
Grifei

Não obstante, o acusado
Denison da Silva Garcia
, ao elucidar os fatos perante a autoridade judicial, afirmou:
¿
(...);
Que é verdadeira a imputação que lhe é feita
;
Que no dia do fato delituoso, o declarante encontrava-se drogado sob efeito de cocaína, quando estava em uma praça juntamente com o outro acusado, conversando
;
Que em seguida apareceu o elemento conhecido por ¿Frango¿ que convidou os dois acusados para roubarem um carro, quando ambos os réus aceitaram e foram com ¿Frango¿ e assaltaram a vítima, levando o veículo e o porta cédulas da mesma
;
Que somente ¿Frango¿ estava armado com revólver
;
Que os acusados fizeram apenas cobertura
;
Que foi o próprio ¿Frango¿ que dirigiu o veículo roubado
;
Que depois viram que na carteira da vítima não tinha dinheiro, por isso largou a carteira no carro e disse para ¿Frango¿ largar o veículo
;
Que ¿Frango não aceitou e ameaçou o declarante, dizendo par ao mesmo esconder o veículo na casa de seu pai
;
Que observa que o acusado Marcelo não estava drogado
;
Que no dia seguinte, a polícia apareceu e prendeu o acusado, pois achou o veículo na casa do pai do declarante
; Que o declarante nunca mais viu o elemento conhecido por ¿Frango¿;
Que foi a primeira vez que se envolveu em um crime
;
Que conhecia ¿Frango¿ da praça, onde costumava jogar futebol com o mesmo
;
Que somente sabe dizer que ¿Frango¿ mora Icuí Guajará não sabendo dizer onde fica especificamente a casa
;
Que foi a primeira vez que Marcel se envolve em um crime
;
Que praticou o crime juntamente com o outro acusado pois ambos queriam dinheiro para viajar para mosqueiro nas féria
s; Que conhece o acusado Marcel a cerca de três anos; Que o acusado é balconista na churrascaria do seu pai; Que não é mais viciado em droga; Que desde novembro do ano passado não consome drogas, tendo largado sozinho a dependência química; Que está preso por mandado judicial da Comarca de Marituba, onde é acusado por outro roubo, o qual este não cometeu; (...)
¿. (fls. 61-62).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de negativa de autoria, participação de menor importância, e insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos.

Não há dúvida que o ora apelante fora reconhecido pelas vítimas nas fases judicial e investigativa, como sendo um dos autores da conduta delitiva em análise, sendo confirmado o depoimento dos ofendidos perante o juízo sentenciante, em especial pelo depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do ora apelante, não pairando qualquer insegurança quanto à autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, ora apurado nos autos.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:
DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. ARTIGOS 226 E 228 DO CPP. FORMALIDADES. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.

(...). 2.
Nos crimes contra o patrimônio, os depoimentos da vítima assumem valor probante relevante, pois geralmente são delitos cometidos longe do olhar de qualquer outra pessoa
. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 20170310079685 DF, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 07/06/2018, Pág. 153/155).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 1.
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CPB
. (...).
(TJ/PA - APL: 00024857320148140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, CAPUT, DO CP. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADOS.

1.
Comprovada a existência do fato, recaindo a autoria sobre a pessoa da acusada (reconhecida pessoalmente pela vítima em juízo) e demonstrada a violência, impositiva a condenação pelo crime de roubo. Palavra da vítima
. Sentença confirmada.
(TJ/RS - ACR: 70075821785 RS, Relator: LIZETE ANDREIS SEBBEN, Data de Julgamento: 20/06/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I -. (...). II -
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. (...).
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. OS DEPOIMENTOS POLICIAIS SÃO VÁLIDOS E EFICAZES PARA A CONVICÇÃO CONDENATÓRIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).

-
É cediço que o depoimento de policial tem o mesmo valor que qualquer outro, principalmente quando corroborado por outros elementos dos autos, podendo sustentar a condenação do agente
. (...).
(TJ/MG - APR: 10290100024113001 MG, Relator: Doorgal Borges Andrada, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018).
Grifei
APELAÇÃO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL.

1). (...). 2)
O depoimento proveniente de agente público que efetuou a prisão, especialmente quando prestado em juízo, reveste-se de relevante eficácia probatória
..
(TJ/AP - APL: 00040282320188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 18/09/2018, Tribunal).
Grifei

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.
3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena de maneira escorreita, sob a seguinte fundamentação,
verbis
:
¿
(...). Passo à dosimetria da pena de MARCELL FÁBIO MARQUES DA SILVA, atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro: A culpabilidade do réu encontra-se censurada, pois é imputável, maior, podia ter agido de forma diversa, e não o fez. Sua conduta social não restou abonada nos autos. Sua personalidade não foi auferida ao longo da instrução criminal. Os motivos do delito são os normais à espécie, ou seja, lucro fácil. Quanto às circunstâncias do crime, são comuns ao tipo: a abordagem da vítima, a ameaça, a subtração e a fuga. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. Réu confesso, presumidamente primário, e com registro de procedimento criminal, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos.
Assim, face às circunstâncias judiciais acima expostas, em que há predominância de circunstâncias favoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.
Há circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, d do CPB, (confissão), e deixo de aplica-la, em observância a súmula 231 do STJ que dispõe que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Não há agravante a ser considerada, nem causas de diminuiçã
o.
Há causas de aumento previstas no §2º, incisos I e II do art. 157 do CPB, e aumento a pena em 1/3, ficando a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 26 dias-multa
. Nos termos do art. 49, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.
Assim, condeno o acusado MARCELL FÁBIO MARQUES DA SILVA a pena definitiva de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 26 dias-multa a ser cumprida, inicialmente, em regime semi-aberto
, considerando-se que o réu, presumidamente é primário, uma vez que na certidão de antecedentes criminais não há registro de processos na vara de execução penal. (...)
¿. (fls. 189-190).
Grifei

Com efeito, verifica-se que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstancias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da reprimenda. Fora reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, entretanto, por força da
Súmula nº 231 do STJ
:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿, o juízo monocrático deixou de aplica-la, permanecendo a pena intermediário no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Todavia, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
causa de aumento do emprego de arma e do concurso de pessoas
, prevista nos
incisos I e II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, exasperando a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, restando, assim, a pena em definitivo no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
¿
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da
Ministra Laurita Vaz
, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco

(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: ¿
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
¿. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que ¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa
Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que ¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: ¿
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson

(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: ¿
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal

(...)
¿.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar a valoração dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixando a pena-base no patamar mínimo legal previsto ao tipo penal em tela, motivando sua decisão fundamentadamente, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório ora hostilizado deve ser mantida em seus próprios termos.

Ademais, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, visto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento, não sendo imprescindível, à configuração da referida majorante, a apreensão da arma, como dito, eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório que deve ser integralmente mantido. Oportuno mencionar o entendimento sumulado dessa Egrégia Corte de Justiça sobre o tema ora em comento:
Súmula n.º 14/TJPA
- É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Portanto, estando configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova oral judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
§2º-A, do artigo 157 do Código Penal

prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Diante de tais argumentos, a pretensão recursal ora perfilada
não merece amparo
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória promulgada nos autos, consoante fundamentação jurídica vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora